Tribunal: TJDFT
Processo: 0708709-31.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – OFENSAS VERBAIS E AMEÇAS – PREPOSTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL – EVIDÊNCIAS ROBUSTAS DOS FATOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Não é inepta a petição inicial que descreve os fatos que supostamente guarnecem a pretensão autoral de modo a possibilitar a compreensão e permitir o pleno exercício do direito de defesa. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL REJEITADA.
2. À luz da teoria da asserção, a legitimidade ad causam deve ser apreciada conforme o exposto na petição inicial. No caso, manifesta a legitimidade da requerida. A verificação da efetiva responsabilidade pela reparação dos danos, momento em que será analisada eventual culpa, é matéria a ser analisada no mérito. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
3. Trata-se de ação de indenização por danos morais em que o autor alega que, em 04/12/2020, dirigiu-se ao estabelecimento comercial da ré a fim de comprar mercadoria. Seguiu narrando que após indagar o preço de um produto a um funcionário de nome “Alan”, obteve a resposta de que custaria R$ 120,00. Afirmou ainda que desistiu da compra e comentou com sua esposa, que o acompanhava e presenciou os fatos, “por esse preço ele não me vende”. Alegou também que terceiro que ouvira tal comentário repassou a informação a Alan, que teria, na sequência, se dirigido ao autor (que já estava saindo da loja) proferindo ofensas (“Vai trabalhar, ô, vagabundo. Quer levar uma taca?”), além de o acompanhar até o lado de fora do estabelecimento réu, ocasião em que o teria ameaçado com uma faca.
4. A sentença julgou procedente o pedido e condenou a ré, ora recorrente, ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de reparação imaterial.
5. Irretocável a sentença proferida. A uma, porque ao autor incumbe a prova dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I do CPC), ônus do qual se desobrigou, uma vez que instruiu sua petição inicial com o boletim de ocorrência policial de ID Num. 27738943 e com um vídeo (ID Num. 27738944 - Pág. 1), onde se vê imagem de um indivíduo que sai do estabelecimento da requerida (cujo nome aparece na gravação) e, em nítida postura ameaçadora, empunhando uma faca, fala para o autor, dentre outras coisas: “vai procurar o que fazer”; “vai procurar teu rumo”; “vai embora”. A duas, porque a testemunha ouvida em audiência de instrução e julgamento (ID Num. 27739529 - Pág. 1) foi categórica ao afirmar “que estava no mercado comprando frutas e ao sair presenciou uma confusão; que o segurança do estabelecimento chamou o autor de “vagabundo”, mandou sair do supermercado e “puxou a faca” para o autor; que a faca foi apontada ao autor já fora do estabelecimento; que conhece a pessoa que agrediu o autor e que sempre o vê no supermercado quando faz compras”. A três, porque a ré, por seu turno, limitou-se a alegar que não tem nenhum funcionário de nome Alan, juntando, para tanto, a lista de seus empregados (ID Num. 27739526 - Pág. 1).
6. De se ver, portanto, que as alegações da ré não são aptas a infirmar a narrativa do autor, devidamente embasada em provas carreadas aos autos e que conferem verossimilhança à petição inicial. Logo, a ré não se desincumbiu de sua obrigação de comprovar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito vindicado. Por conseguinte, a conclusão é a de que a requerida deve ser responsabilizada pelos fatos dos autos.
7. No que tange ao valor da indenização fixada (R$ 4.000,00), entendo que a quantia atende prontamente aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, assim como ao caráter pedagógico da medida, motivo pelo qual não merece ser reduzido.
8. Não há lugar para condenação em litigância de má-fé, já que não configurada nenhuma das hipóteses legais (art. 80 do Código de Processo Civil).
9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.